Tribunal: STF
Processo: RE 1143746
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. USO E COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR ESTADUAL PARA CONDICIONAR O USO DE AGROTÓXICO EM SEU TERRITÓRIO AO PRÉVIO CADASTRAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL RESPONSÁVEL. ACORDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PEDIDO DE CADASTRAMENTO DE AGROTÓXICO. DEFENSIVO AGRÍCOLA À BASE DE ‘PARAQUATE’. PRODUTO ‘TOCHA’. PRODUTO JÁ REGISTRADO PERANTE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO PELA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPAM. DESCABIMENTO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ‘Não mais se pode questionar a competência normativa suplementar do Estado do Rio Grande do Sul, como reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal (em especial, o RE nº 286.789-RS, ELLEN GRACIE). Todavia não pode este banir o cadastro federal e suas consequências, o que ocorre ao vedar a comercialização de produtos analisados, registrados e cadastrados em três órgãos federais (MAPA, ANVISA E IBAMA), livres para distribuição e comercialização em todo o território brasileiro, não se compreendendo sua exclusão no território gaúcho por exclusiva questão formal, o que sempre foi resguardado pelo Supremo Tribunal Federal (Rp nº 1.135-RS, OSCAR CÔRREA).’ (trecho da ementa do Acórdão da Apelação Cível Nº 70058679861, julgado pela 21ª Câmara Cível). APELO PROVIDO” (fl. 86, vol. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 23-29, vol. 10).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e VI do art. 23, o inc. VI do art. 24 e o inc. VI do art. 170 da Constituição da República.



    Sustenta que “o Estado do Rio Grande Sul, por meio do seu órgão ambiental, tem competência para fiscalizar os agrotóxicos com base no art. 23, II e VI, da Constituição da República, podendo indeferir o pedido de cadastramento se constatar que o produto acarreta danos ao meio ambiente e/ou à saúde humana, mesmo que o produto tenha sido autorizado pelos órgãos federais. Com efeito, o exercício da competência pela União não exclui a competência comum administrativa dos Estados, que podem avaliar a viabilidade ambiental dos agrotóxicos e indeferir o cadastramento caso for constatado que o produto for nocivo para a saúde e causar danos meio ambiente. Entendimento contrário implica a violação do disposto no art. 23, II e VI, da Constituição Federal, na medida em que exclui totalmente a competência dos Estados, que em matéria administrativa, não é concorrente ou suplementar, mas comum com a União” (fls. 81-82, vol. 10).



    Argumenta que a União “não é o único ente que pode legislar sobre o controle de agrotóxicos. Os Estados também são competentes para tanto. Podem complementar a legislação federal e estabelecer normas mais rígidas do que a União, com base no art. 24, VI e XII da Constituição Federal. E, no uso da sua competência legislativa, o Estado do Rio Grande do Sul estabeleceu, no art. 253 da Constituição Estadual, a proibição de produção, transporte, comercialização e uso de agrotóxicos comprovadamente nocivos” (fl. 84, vol. 10).



    Anota que “a ausência de registro no país de origem é um fato que, por si só, coloca em dúvida as reais consequências do produto agrotóxico para a saúde humana e para o meio ambiente, impondo ao órgão ambiental a adoção de medidas preventivas, como, por exemplo, o indeferimento do pedido de cadastramento” (fl. 88, vol. 10).



    Pondera que o “principal objetivo que se identifica da exigência prevista na Lei Estadual n. 7.747/1982 e no Decreto Estadual n. 32.854/1988 é o de impedir que produtos tóxicos não autorizados nos países de origem continuem a ser utilizados em nosso estado por questões meramente econômicas, colocando em risco a saúde humana e o meio ambiente. E tal finalidade é compatível com a Constituição Federal” (fl. 89, vol. 10).



    Assevera que, “em nenhuma hipótese poderá ser privilegiada a atividade econômica em detrimento da saúde pública e da preservação da qualidade ambiental. Sendo assim, considerando os danos ambientais provocados pelo agrotóxico TOCHA, deve prevalecer a decisão de indeferimento da FEPAM” (fl. 95, vol. 10) 



    Pede que “o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para reformar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mantendo-se o ato administrativo da FEPAM que indeferiu o cadastro do produto TOCHA” (fl. 95, vol. 10).



    3. No caso vertente, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental apresentou a Petição n. 7.704, recebida como ação cautelar, pleiteando apenas a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso.



    Em 29.6.2018, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, deferiu a cautelar na Pet. n. 7.704, e concedeu, além do efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário n. 1.143.746/RS, o sobrestamento deste processo até o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 221.



    4. Em 13.9.2018, este recurso veio-me em conclusão, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal.



    5. Em 17.9.2021, o Ministro Dias Toffoli, Relator, julgou prejudicada a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 221/RS, pela perda superveniente do objeto, nos termos seguintes:



    “Com efeito, após a distribuição e instrução do feito, foi editada a Lei Estadual nº 15.671/21, a qual alterou a parte final do artigo 1º, §2º, da Lei Estadual nº 7.747/82, suprimindo a exigência de registro do agrotóxico ou biocida no país de origem para a sua comercialização no Estado do Rio Grande do Sul, e passando a norma a exigir, tão somente o cadastrado desses produtos nos órgãos estaduais competentes. (...)



    Nesse cenário, releva pontuar que, embora o partido político autor tenha requerido a declaração de não-recepção do § 2º do art. 1ª da Lei nº 7.747/82 em sua integralidade, sua irresignação dirige-se somente à parte final do dispositivo, que condiciona a distribuição e a comercialização, no Estado do Rio Grande do Sul, de produtos agrotóxicos e biocidas provenientes do exterior à existência de autorização de uso no país de origem. Nesse caminho, a nova redação do dispositivo, ao deixar de exigir a autorização supramencionada, cessa tal controvérsia. (…)



    Assim, tendo em vista as alterações produzidas pela Lei Estadual nº 15.671/21, que alterou a redação do artigo 1º, §2º, da Lei Estadual nº 7.747/82, no concernente à parte final do dispositivo, suprimindo a determinação normativa ora em questionamento, é evidente a prejudicialidade desta arguição de descumprimento de preceito fundamental por perda superveniente do seu objeto” (DJe 21.9.2021).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o sobrestamento do presente recurso, pois a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 221/RS foi julgada prejudica por perda superveniente do seu objeto. Além disso, a jurisprudência sobre a matéria é controvertida.



    7. Razão jurídica assiste à recorrente.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou que, apesar de proibido por norma estadual, o agrotóxico estava regularmente registrado e liberado para distribuição e comercialização em todo território nacional pelos órgãos federais competentes, pelo que não poderia ser proibido por norma infralegal estadual: 



    “Entrementes, a FEPAM indeferiu o certificado de cadastramento do produto TOCHA (fls. 62/63), sob o argumento de que princípio ativo do Paraquate, base do agrotóxico, supera o Nível Aceitável de Exposição para o Operador (NAEO); apresenta características que causam danos ao meio ambiente (em mamíferos leporinos e ovos de aves); e, ainda, não possui registro no país de origem e em nenhum país membro da Comunidade Europeia. (...)



    Nesse cenário, motivado por reiteradas decisões judiciais desta Corte que tem entendido por liberar a comercialização do produto ‘paraquate’ - aspecto que a magistrada sentenciante admite não desconhecer - força  é convir que se impõe privilegiar o princípio constitucional da livre iniciativa e da livre concorrência, de modo a franquear o acesso da empresa demandante à comercialização do aludido defensivo agrícola, por isso que se encontra, efetivamente, em situação extremamente prejudicial em relação às suas concorrentes diretas que, mercê de provimentos jurisdicionais obtidos em demandas similares, estão distribuindo e comercializando tal produto no âmbito do Estado do RS, assim como já vinham fazendo nas demais Unidades da Federação.



    A quaestio juris suscitada neste recurso de apelação foi detidamente examinada em situação em tudo similar, mediante aresto paradigmático da 21ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, no qual se explicitou que a FEPAM tem competência para exigir o cadastramento de agrotóxicos destinados à comercialização no Estado do Rio Grande do Sul, contudo, não pode negar o cadastro de produto analisado e registrado pela autoridade fiscalizadora da União, sobretudo quando já admitida a livre comercialização em inúmeros outros Estados da Federação (...).



    Ao estabelecer restrições descabidas à comercialização do produto agrotóxico à base de paraquate, que já dispõe de regular registro perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - como antes sublinhado - inviabilizando sua comercialização, distribuição e utilização no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, embora devidamente licenciado pela autoridade competente da União, a FEPAM, ora demandada, exorbitou de sua competência administrativa, dando azo à emissão de juízo de procedência da ação.



    Cumpre conferir primazia, nesse contexto, aos princípios constitucionais da liberdade comercial e da livre concorrência, tendo-se presente que a ordem econômica é fundada na livre iniciativa (Art. 170, IV, CF).



    Desse modo, ainda que relevantíssima a tutela do meio-ambiente, essa não autoriza, na espécie, impor limitação constitucional à atividade econômica encetada pela empresa autora. (…)



    Do exposto, voto por dar provimento ao apelo, para julgar procedente a ação, ao efeito de declarar nulo o ato administrativo da FEPAM que indeferiu o cadastro do produto TOCHA (processo administrativo nº 015349-0567/08-5), bem assim permitir à empresa autora a livre comercialização e distribuição do produto ‘paraquate’ no âmbito do Estado do RS” (fls. 90-104, vol. 9).



    9. É inegável que a atuação do órgão de licenciamento estadual aperfeiçoa o processo de garantia de afastamento de perigo à saúde e de risco ao meio ambiente, configurando medida de prevenção para segurança das gerações futuras, com efetiva proteção e respeito à saúde e à integridade física.



    O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está previsto no art. 225 da Constituição da República:



    “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações”.



    A Constituição da República de 1988 contém capítulo dedicado, expressamente, ao meio ambiente. Nele se dispõe sobre os princípios da responsabilidade e da solidariedade intergeracional, pelos quais é garantido o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não apenas à geração atual, mas também às futuras.



    Pelo inc. V do § 1º do art. 225 da Constituição, cabe ao Poder Público “controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. 



    A defesa do meio ambiente também consubstancia princípio constitucional da ordem econômica, conformador da livre iniciativa:



    “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)



    VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “o direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, a própria coletividade social” (Mandado de Segurança n. 22.164/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 17.11.1995).



    10. O tema da repartição de competências compõe o núcleo fundamental da formulação constitucional federativa. A repartição de competências é o coração da federação, porque é nela que se põe a configuração da autonomia conferida a cada qual dos entes estatais.



    Para José Afonso da Silva, “a repartição de competências entre a União e os Estados-membros constitui o fulcro do Estado Federal, e dá origem a uma estrutura estatal complexa, que apresenta, a um tempo, aspectos unitário e federativo” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 102-103). 



     



    Sustenta aquele autor que “a Constituição de 1988 estruturou um sistema que combina competências exclusivas, privativas e principiológicas com competências comuns e concorrentes, buscando reconstruir o sistema federativo segundo critérios de equilíbrio ditados pela experiência histórica” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 481).



     



    No art. 23 da Constituição da República, realizou-se repartição horizontal de competências administrativas, atribuindo competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Dentre essas competências comuns estão as de cuidar da saúde e de proteger o meio ambiente:



     “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (…)



    II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (…)



    VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; (…)”.



     



    Em matéria de saúde e proteção ambiental, a competência comum está referenciada nas disposições dos arts. 196 e 225 da Constituição da República. No primeiro, estabeleceu-se a saúde como “direito de todos” e “dever do Estado”. Pelo segundo, assegurou-se o direito de todos ao meio ambiente equilibrado, inclusive às futuras gerações, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo. 



    11. No art. 24 da Constituição se estabeleceu repartição vertical de competências legislativas, conferindo competências concorrentes à União, responsável pela edição de normas gerais, e aos Estados e ao Distrito Federal, aos quais cabe complementar a legislação nacional.



     



    A proteção do meio ambiente e defesa da saúde são matérias de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal:



     “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)



    VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; (...)



    XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; (...)”.



     



    Assim, embora a competência administrativa para cuidar da saúde e do meio ambiente seja comum aos entes estatais, há de ser exercida em consonância com as normas gerais editadas pela União sobre a matéria. É o que assinala, por exemplo, Fernanda Dias Menezes de Almeida:



    “(…) a execução da maior parte das tarefas comuns pressupõe, leis fruto de competência legislativa concorrente prevista no art. 24, em que cabe à União editar as normas gerais e às demais esferas a legislação suplementar (…). Isto quando a competência material não tiver de se exercer baseada em lei federal emanada pela União no uso de sua competência legislativa privativa, em que o poder central estabelece normas gerais e específicas. O que permite concluir que a coordenação entre os entes federados, para o exercício das competências materiais comuns, fica sob o comando da legislação federal” (ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Comentário ao art. 23, parágrafo único. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; Streck, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013).



    12. A competência da União para editar normas gerais em matéria de saúde e proteção ao meio ambiente não pode servir de pretexto para que a competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios seja reduzida ou suprimida pela legislação nacional.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao reconhecimento da competência concorrente dos entes federados nas hipóteses previstas no art. 24 da Constituição da República:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI 1.179/94, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE DISPÕE SOBRE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DEFESA E PROTEÇÃO DA SAÚDE. ART. 24, XII, §§ 1º E 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I. A competência dos Estados para legislar sobre a proteção e defesa da saúde é concorrente à União e, nesse âmbito, a União deve limitar-se a editar normas gerais, conforme o artigo 24, XII, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. II. Não usurpa competência da União lei estadual que dispõe sobre o beneficiamento de leite de cabra em condições artesanais. III. Ação direta julgada improcedente para declarar a constitucionalidade da Lei catarinense 1.179/94” (ADI n. 1.278, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 16.5.2007, DJe 1º.6.2007).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.385/2002, DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE CRIA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS PORTADORAS DA DOENÇA CELÍACA E ALTERA AS ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIAS ESTADUAIS. VÍCIO FORMAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual para legislar sobre a organização administrativa do Estado. Art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República. Princípio da simetria. Precedentes. 2. A natureza das disposições concernentes a incentivos fiscais e determinação para que os supermercados e hipermercados concentrem em um mesmo local ou gôndola todos os produtos alimentícios elaborados sem a utilização de glúten não interferem na função administrativa do Poder Executivo local. 3. A forma de apresentação dos produtos elaborados sem a utilização de glúten está relacionada com a competência concorrente do Estado para legislar sobre consumo, proteção e defesa da saúde. Art. 24, inc. V e XII, da Constituição da República. Precedentes. 4. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI n. 2.730, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.5.2010).



    13. Não há óbice constitucional a que os Estados adotem medidas mais protetivas à saúde e ao meio ambiente quanto à utilização de agrotóxicos. A regulação nacional limita-se a traçar os parâmetros gerais quanto à matéria, estabelecendo atividades de coordenação e ações integradas.



    Ao analisar as ações dos entes federados no combate à pandemia de coronavírus, por exemplo, este Supremo Tribunal considerou “ausente de fundamento constitucional qualquer iniciativa do Poder Executivo federal que vise a desautorizar medidas sanitárias adotadas pelos Estados e Municípios com o propósito de intensificar ou ajustar o nível de proteção sanitária e epidemiológica nos âmbitos respectivos, com fundamento em orientações de seus órgãos técnicos” (ADPF n. 672-MC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13.10.2020, DJe 29.10.2020).



    No mesmo sentido, por exemplo, na ADI n. 3.470, a Ministra Rosa Weber concluiu válidas as normas fluminenses restritivas à utilização de amianto no Estado do Rio de Janeiro, assentando que, em se tratando de competência concorrente envolvendo a proteção à saúde, “a simples tolerância [prevista na norma editada pela União] não vincula a atividade legislativa de Estados e Municípios. De modo algum ostenta, pois, eficácia preemptiva de atividade legislativa estadual que, no exercício legítimo da competência concorrente, venha a impor controles mais rígidos ou, como no caso, a proíba” (ADI n. 3.470, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2019).



    Especificamente quanto ao controle do uso de agrotóxicos, este Supremo Tribunal já reconheceu, em mais de um julgamento, a competência dos Estados e dos Municípios para suplementar a legislação nacional:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Ambiental e Constitucional. 3. Competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local: agrotóxico. Competência implícita e suplementar. Interesse local na edição da legislação. 4. Negado provimento ao agravo regimental. Sem fixação de verba honorária” (RE n. 761.056 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13.3.2020, DJe 20.3.2020)



    “Segundo Julgamento no Agravo Regimental. 2. Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 3. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. 4. Lei Municipal N. 1.382/2000. Imposição de restrição ao uso do herbicida a base de 2.4 – D. Competência municipal supletiva para legislar. Interesse local. 5. Tese fixada em sede de Repercussão Geral no RE 586.224/SP. 6. Negado provimento ao Agravo Regimental” (ARE n. 748.206-AgR-2ºjulg, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI Nº 1.646/2008 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA. VEDAÇÃO DE LANÇAMENTO DE AGROTÓXICOS POR VIA AÉREA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 280. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, VI, 24, VI E XIII, E 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.045.719-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2018).



     



    14. Ressalte-se que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 158.479-AgR/RS, a Segunda Turma assentou a legitimidade da exigência de prévio cadastramento dos agrotóxicos perante as autoridades estaduais, nos termos seguintes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA: (...) IMPROCEDÊNCIA. ART. 1. DA LEI N. 7.747/82, DO RIO GRANDE DO SUL. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO (...) 2. O Plenário desta Corte, ao julgar a Representação n. 1.153-RS, não julgou inconstitucional o art. 1. da Lei 7.742/82, que condiciona a prévio cadastramento do produto agrotóxico e outros biocidas no Departamento do Meio Ambiente da Secretaria Estadual de Saúde e do Meio Ambiente a comercialização no território do Estado do Rio Grande do Sul. Agravo regimental improvido” (Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 26.4.1996).



    Não foi outro o entendimento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 107.924-AgR/RS, entendeu:



    “Agrotóxicos e outros biocidas: cadastramento perante o Departamento de Meio-ambiente, da Secretaria Estadual de Saúde e do Meio-ambiente, determinado pela L. est. (RS) 7.747/82: constitucionalidade da exigência (cf. RP 1153, Pleno, Aldir Passarinho, DJ 25.10.85). 2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada: necessidade de impugnação de forma convincente: precedentes” (Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 8.10.2004).



    15. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 286.789/RS, este Supremo Tribunal assentou a compatibilidade da Lei estadual n. 7.747/1982 com a Constituição da República por considerar que a norma estadual pela qual não se afronta competência federal pode atuar como reforço à participação dos Estados na fiscalização do uso de produtos lesivos à saúde:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA ESTADUAL E DA UNIÃO. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. LEI ESTADUAL DE CADASTRO DE AGROTÓXICOS, BIOCIDAS E PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. LEI Nº 7.747/2-RS. RP 1135. 1. A matéria do presente recurso já foi objeto de análise por esta Corte no julgamento da RP 1.135, quando, sob a égide da Carta pretérita, se examinou se a Lei 7.747/82-RS invadiu competência da União. Neste julgamento, o Plenário definiu o conceito de normas gerais a cargo da União e aparou as normas desta lei que superavam os limites da alçada estadual. 2. As conclusões ali assentadas permanecem válidas em face da Carta atual, porque as regras remanescentes não usurparam a competência federal. A Constituição em vigor, longe de revogar a lei ora impugnada, reforçou a participação dos estados na fiscalização do uso de produtos lesivos à saúde. 3. A lei em comento foi editada no exercício da competência supletiva conferida no parágrafo único do artigo 8º da CF/69 para os Estados legislarem sobre a proteção à saúde. Atribuição que permanece dividida entre Estados, Distrito Federal e a União (art. 24, XII da CF/88). 4. Os produtos em tela, além de potencialmente prejudiciais à saúde humana, podem causar lesão ao meio ambiente. O Estado do Rio Grande do Sul, portanto, ao fiscalizar a sua comercialização, também desempenha competência outorgada nos artigos 23, VI e 24, VI da Constituição atual. 5. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 8.4.2005).



    O julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal ao decidir que o Rio Grande do Sul não teria competência administrativa para condicionar o uso de agrotóxico em seu território ao prévio cadastramento na secretaria estadual responsável.



    16. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a validade de norma local, que condiciona o uso de agrotóxico em território do ente federativo ao prévio cadastramento na secretaria estadual responsável (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora